Tribunal: TJES
Processo: 5001299-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001299-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LORENA DA SILVA SOUZA ROSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001299-46.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

RECDO.: LORENA DA SILVA SOUZA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES INCESSANTES. FAMILIARES IMPORTUNADOS. COBRANÇA VEXATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da Parte Autora
: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando que firmou acordo com o requerido após a utilização de seu cheque especial, no entanto, mesmo após a composição passou a receber ligações de cobrança em seu telefone, bem como no de seus familiares. Busca com a presente ação a cessação das ligações, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 9013905.
2. Tese do Requerido
: Sustenta que segue rígida política de privacidade, não havendo comprovação do dano sofrido. Em sede recursal, busca pela improcedência do pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.
3. Sentença
: “Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: A) CONFIRMAR a tutela de urgência ao seu tempo concedida (ID 5919961), tornando, por conseguinte, definitiva a tutela provisória, a qual determinou à instituição bancária suplicada que se abstenha de efetuar ligações de cobrança de débito, bem como de enviar mensagens via SMS, para a linha de telefonia móvel da requerente e de seus familiares, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; e B) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto, considerando que a satisfação da pretensão autoral somente ocorreu através de decisão antecipatória, pelo que não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, havendo, por conseguinte, a necessidade de julgamento em definitivo da lide (vide AgR 56207/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 24/07/2012). Da mesma forma, rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a queixa acerca de ligações incessantes, ato ilícito relatad
o
pela autora, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais não se mostra relevante ou mesmo necessária para o ajuizamento da demanda, bem como que a sua pretensão indenizatória deverá ser analisada. Trata-se de demanda de cunho consumerista, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A autora comprovou as ligações indevidas recebidas em seu telefone e de seus familiares, tratando-se de típica cobrança vexatória e invasiva (id’s 5911595, 5911588 e 5911589). Mesmo após acionar o PROCON nada foi resolvido e o demandado ignorou todas as irresignações da autora. Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte do recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo, não oferecer reparação eficaz e, ao mesmo tempo, negar todos estes fatos, falhando de forma inadmissível com a boa-fé contratual. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante do recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Inclusive, terceiros alheios ao assunto foram importunados. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.